Tribunal: TJPA
Processo: 0801140-36.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801140-36.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, professor efetivo da rede pública de ensino, que teve reconhecida a nulidade dos atos administrativos de afastamento funcional e redução de carga horária sem prévio procedimento administrativo, com condenação do ente municipal ao restabelecimento da jornada de 170 horas mensais, ao pagamento das diferenças remuneratórias desde agosto de 2023, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a redução da carga horária de servidor público municipal, com repercussão remuneratória, sem prévio processo administrativo; (ii) verificar a legalidade da supressão remuneratória decorrente; e (iii) estabelecer se a conduta da Administração enseja dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução da carga horária de servidor público, com impacto direto na remuneração, configura medida de natureza punitiva ou restritiva, cuja validade depende da observância do devido processo legal, notadamente com a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A autotutela administrativa é admitida quando observados os limites constitucionais e legais, sendo imprescindível a instauração de procedimento administrativo prévio para anulação de atos com efeitos concretos na esfera jurídica do servidor, nos termos da Súmula 473 do STF e do entendimento firmado no RE 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral).

A ausência de motivação formal e de processo administrativo invalida os atos administrativos que afastaram o servidor da função docente e reduziram sua carga horária, acarretando o dever do ente público de restituir as diferenças remuneratórias suprimidas indevidamente desde agosto de 2023.

O dano moral indenizável pressupõe violação a direitos da personalidade, com efetiva demonstração de abalo moral, o que não se verifica no presente caso, sendo insuficiente a mera ilegalidade do ato administrativo ou o prejuízo financeiro para justificar compensação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A redução da carga horária de servidor público com repercussão na remuneração exige prévio procedimento administrativo, sob pena de nulidade do ato.

A ausência de contraditório e ampla defesa em procedimento formal invalida a supressão remuneratória decorrente de afastamento funcional ou readequação de carga horária.

A mera ilegalidade de ato administrativo, sem comprovação de abalo aos direitos da personalidade, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Municipal nº 4.080/93, arts. 153 e 155; CPC, art. 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 02.08.2007 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJ-PA, ApCiv 0008428-47.2019.8.14.0031, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.05.2025; TJ-PA, ApCiv 0002808-41.2010.8.14.0008, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 10.03.2025; TJ-PA, ApCiv 0801594-81.2022.8.14.0033, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 26.06.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

4ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de fevereiro de 2026 e termino em 24 de fevereiro de 2026.

Belém, 02 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por JOSÉ ERIVALDO ALVES DA SILVA, professor efetivo da rede municipal de ensino, que teve julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

A decisão recorrida, lançada ao id 30952484, declarou a nulidade dos atos administrativos que determinaram o afastamento funcional e a redução da carga horária do autor, condenando o Município de Monte Alegre a: (i) restabelecer a carga horária do autor para 170 horas mensais, com lotação em unidade compatível com sua formação, salvo justificativa idônea mediante prévio processo administrativo regular; (ii) pagar as diferenças salariais suprimidas desde agosto de 2023, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa SELIC; e (iii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos também pelo IPCA-E desde a sentença e com juros pela SELIC a contar do evento danoso.

Em suas razões recursais (id 30952489), o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade do ato de remoção e redução de carga horária do servidor, afirmando tratar-se de ato discricionário da Administração, pautado no interesse público, sem necessidade de prévio procedimento administrativo; (ii) que não houve violação a direitos do recorrido, tampouco redução indevida de vencimentos; (iii) que inexistem danos morais a serem reparados, por ausência de nexo causal e de prova do dano. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e concessão de efeito suspensivo.

Em contrarrazões colacionadas ao id 30952493, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, alegando, em resumo: (i) que o afastamento e a redução de carga horária ocorreram sem qualquer motivação formal e sem processo administrativo, em afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal; (ii) que houve efetiva redução de vencimentos, o que viola a garantia constitucional da irredutibilidade; (iii) que restaram configurados os danos morais, diante da situação vexatória vivenciada e do impacto financeiro sofrido. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer da lavra da Procuradora MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de comprovação da regularidade dos atos administrativos impugnados e a violação à garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da legalidade dos atos administrativos que culminaram no afastamento funcional do recorrido, servidor efetivo do Município de Monte Alegre, bem como na subsequente redução de sua carga horária, com consequente impacto em sua remuneração, sem a instauração de processo administrativo ou prévia motivação formal. Discute-se, ainda, a existência de dano moral indenizável.

Conforme se extrai dos autos, o recorrido exercia regularmente a função de professor de Geografia, com carga horária de 170 horas mensais, na Escola Municipal São Diogo. Contudo, em maio de 2023, foi informado de sua dispensa da função docente, sendo realocado para funções administrativas junto à SEMED. Meses depois, foi notificado da redução de sua carga horária para 100 horas mensais, sob o fundamento genérico de redução de turmas, sem que fosse instaurado qualquer procedimento administrativo.

Como já assentado, não se verifica nos autos a instauração de qualquer procedimento que garantisse ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que viola diretamente o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

A respeito da supressão de valores atinentes a verbas percebidas pelos servidores público, a Súmula 473 do STF veda a prática de atos de revogação ou anulação que afetem a esfera jurídica do servidor sem o devido procedimento:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

[Tese definida no
RE 594.296
, rel. min.
Dias Toffoli
, P, j. 21-9-2011,
DJE
146 de 13-2-2012,
Tema 138.
]

Aliado a isso, a redução de carga horária e de remuneração do servidor, sem qualquer procedimento prévio, configura-se como ato administrativo ilegal e lesivo, violando garantias constitucionais e disposições da(Lei Municipal n.º 4.080/93, contidas em seus arts. 153 e 155.

No julgamento de casos semelhantes assim tem se posicionado esta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária, determinando a anulação de ato administrativo que reduziu carga horária da autora, professora da rede pública, de 200 para 100 horas mensais, sem instauração de processo administrativo, com pagamento das diferenças salariais relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a redução da carga horária de servidora pública municipal, com repercussão remuneratória, sem prévio processo administrativo, e se tal conduta gera o dever de indenizar ou restabelecer os valores suprimidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício da autotutela administrativa, quando repercute em direitos já exercidos pelo servidor, exige a observância do contraditório e da ampla defesa
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1.
A redução de carga horária de servidor público, com repercussão na remuneração, exige prévio processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa. 2. A ausência de motivação e de procedimento prévio torna nulo o ato administrativo que reduziu carga horária já exercida de forma contínua. 4. A ausência de motivação formal e de processo administrativo prévio compromete a validade do ato administrativo e afronta os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal. 5. A redução da carga horária impactou diretamente na remuneração da servidora, caracterizando-se como medida de natureza punitiva, a exigir a garantia do devido processo legal
. 6. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 594 .296/MG, com repercussão geral reconhecida, quanto à necessidade de prévio procedimento administrativo para a anulação de atos administrativos com efeitos concretos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00084284720198140031 26908863, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública municipal para restabelecimento de carga horária de 200h/mensais, reduzida unilateralmente pela administração para 100h/mensais, sem a devida motivação e sem observância do devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia consiste em saber se a redução da carga horária da servidora, com consequente redução remuneratória, poderia ocorrer sem a instauração de procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem firmado o entendimento de que a redução da carga horária de servidor público municipal deve ser precedida de motivação formal e de procedimento administrativo adequado, sob pena de nulidade do ato. 4. A ausência de contraditório e ampla defesa, bem como de justificativa idônea para a redução da jornada, configura violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.
5. O restabelecimento da jornada anterior se impõe, tendo em vista o caráter alimentar da remuneração e a necessidade de observância dos direitos fundamentais do servidor público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e provida. Determinado o restabelecimento da carga horária de 200h/mensais da servidora apelante. "Tese de julgamento: 1. A redução da carga horária de servidor público municipal, com impacto remuneratório, exige a prévia instauração de procedimento administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028084120108140008 25565715, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/03/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre – PA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível manejada contra sentença em mandado de segurança. A sentença confirmou liminar que determinara o restabelecimento da carga horária da servidora impetrante para 180 horas mensais, com pagamento retroativo, e foi proferida sem trânsito em julgado. O agravante alegou urgência diante da imposição de multa e execução provisória da obrigação de fazer. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, notadamente quanto à (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave ou de difícil reparação ao ente público agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito suspensivo à Apelação Cível, nos casos de confirmação de tutela provisória, pode ser concedido excepcionalmente, desde que demonstrados a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação ( CPC, art. 1 .012, § 4º). 4. No caso concreto, a decisão agravada destacou a ausência de plausibilidade jurídica das alegações do Município quanto à inexistência de direito líquido e certo da servidora.
5 . A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a necessidade de procedimento administrativo prévio para redução de carga horária e vencimentos de servidor público, com observância ao contraditório e ampla defesa. 6. A redução unilateral e imotivada da jornada, sem comprovação de interesse público concreto ou redução efetiva de demanda educacional, afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade administrativa
.
7. A medida administrativa impugnada interfere em verba de natureza alimentar, agravando o risco de dano de difícil reparação à servidora, e não há nos autos comprovação da alegada necessidade emergencial ou interesse público preponderante.
8. Inexistem novas circunstâncias jurídicas que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível, em hipóteses de confirmação de tutela provisória, exige demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art . 1.012, § 4º, do CPC.
2. A redução de carga horária e vencimentos de servidor público, quando feita unilateralmente e sem motivação idônea ou procedimento administrativo, configura violação ao devido processo legal e afronta a jurisprudência consolidada do STF (Tema 138 da Repercussão Geral)
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 1º e 4º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j . 02.08.2007 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJPA, AI nº 2728897, Rel. Des . Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.02.2020.(TJ-PA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO: 08194603620248140000 28713652, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

O município apelante não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução remuneratória. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado, o que não foi observado no presente caso, razão pela qual a sentença recorrida corretamente determinou ao ente municipal o pagamento ao autor das diferenças salariais suprimidas desde agosto de 2023.

Contudo, no que tange à condenação por danos morais, entendo que o recurso do Município merece prosperar. O dano moral indenizável é aquele que atinge os direitos da personalidade do indivíduo, causando-lhe dor, sofrimento, humilhação ou vexame que transborda os meros aborrecimentos da vida cotidiana. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a mera ilegalidade de um ato administrativo ou a existência de prejuízo material, por si sós, não configuram automaticamente o dano moral.

No caso dos autos, embora o ato da Administração tenha sido ilegal e tenha causado prejuízo financeiro ao autor, o qual será devidamente reparado com o pagamento das diferenças salariais, não há nos autos comprovação de que tal fato tenha gerado abalo psicológico significativo ou ofensa à sua honra e dignidade que justifique a reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência deste Tribunal, que em caso análogo, assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO INJUSTIFICADA DE CARGA HORÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COM A CARGA HORÁRIA REDUZIDA PELA METADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A REDUÇÃO, OBSERVADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor, o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução, o que não ocorreu no caso em análise. 2 – No que tange ao prejuízo material sofrido, verifico que faz jus ao recebimento, corrigido, do período em que permaneceu laborando com a carga horária reduzida.
Acerca da indenização por dano moral, entendo que não merece prosperar o pleito, considerando que o mero aborrecimento ou mágoa em razão do atraso do pagamento não enseja a obrigação de indenizar.
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o pagamento dos valores que o servidor deixou de receber enquanto laborou com a jornada reduzida, bem como o retorno da carga horária a 200 horas, nos termos e limites da fundamentação lançada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008153-58.2017.8.14.0067, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA DE 200H PARA 100H. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE 2015. REQUERIMENTO ADSMINISTRATIVO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. I. CASO EM EXAME. 1. Ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por servidor público municipal, professor efetivo desde 2007, em razão da redução unilateral de sua carga horária de 200h para 100h mensais a partir de 2015, o que acarretou diminuição proporcional em sua remuneração. 2. Sentença de procedência, declarando a nulidade do ato, restabelecendo a carga horária, condenando ao pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 3. Recursos interpostos: apelação do Município de Muaná, defendendo a legalidade do ato e a ausência de danos morais; recurso adesivo do servidor, pleiteando o afastamento da prescrição em relação ao pagamento retroativo reconhecida na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do ato administrativo de redução de carga horária sem prévio procedimento administrativo; (ii) definir o marco inicial para pagamento das diferenças remuneratórias; (iii) analisar a pertinência da condenação em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A redução unilateral de carga horária de servidor com impacto remuneratório depende de prévio procedimento administrativo, sob pena de nulidade, conforme entendimento firmado pelo STF no RE nº 594.296/MG (Tema 138 da repercussão geral). 6. Ato administrativo desprovido de motivação idônea e sem garantia de contraditório e ampla defesa afronta os princípios constitucionais da legalidade, motivação e devido processo legal, ensejando sua nulidade.
7. A indenização por danos morais não é cabível, pois não comprovado abalo extrapatrimonial decorrente do ato, sendo suficiente a reparação material
. 8. O requerimento administrativo formulado em 2016 suspendeu o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e da jurisprudência do STJ, devendo as diferenças remuneratórias retroagir a janeiro de 2015, data da ilegal redução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso de apelação do Município parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso adesivo do servidor provido para reconhecer a suspensão da prescrição e fixar o pagamento das diferenças remuneratórias desde janeiro de 2015 até o efetivo restabelecimento da carga horária. Sentença mantida nos demais pontos. Tese de julgamento: 1. A redução de carga horária de servidor público com repercussão em sua remuneração exige prévio procedimento administrativo, sob pena de nulidade do ato. 2. A formulação de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional para pleito de diferenças remuneratórias. 3. A mera redução ilegal da carga horária não gera, por si só, dano moral indenizável, quando inexistente prova de abalo aos direitos da personalidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015948120228140033 29468660, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)]

A redução da carga horária do apelante, com reflexo financeiros indesejados, não ultrapassou a esfera do prejuízo material já contemplado pela condenação principal. Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto específico
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Alegre, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, nos termos do voto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 02/03/2026